Tribunal: STF
Processo: RE 282798
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TITULARES DE CARGO DE
MAGISTÉRIO. REAJUSTE DE 28,86%. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS
282 E 356 DO S.T.F.). AGRAVO.
1.      A decisão do Relator, ora agravada, tem apoio no
precedente a que se referiu, bem como nos artigos 21, § 1º,
do RISTF, 38 da Lei 8.038, de 28.05.1990 e 557, do Código de
Processo Civil.
2.      E os agravantes sequer impugnaram tais
fundamentos.
3.      Quanto ao mais, carece o recurso extraordinário
do requisito do prequestionamento, inclusive quanto aos
temas constitucionais suscitados (arts. 5º, XXXV, LIV e LV,
e 93, IX, da Constituição Federal), pois não foram objeto de
consideração no acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356 do
S.T.F.).
4.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de violação
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
5.      E jurisdição foi prestada, ainda que
contrariamente aos interesses dos agravantes.
6.      Agravo improvido.